Tribunal: STJ
Processo: 0801019-89.2021.8.14.0136
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2554126 - PA(2024/0015630-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: MARCELO PEREIRA E SILVA - PA009047
RAQUEL BENTES CORREA - PA012955
EMBARGADO
: GRACILIANO TEODORO NUNES
ADVOGADO
: TERESINHA ETERNA DUTRA - GO011857
INTERES.
: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
INTERES.
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL
CONTRA TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
QUALQUER OUTRO VÍCIO ELENCADO NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Descabe recurso especial contra tese firmada em recurso repetitivo.
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
III. Dispositivo
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
modificativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os
05/05/2026
11/05/2026,
Documento eletrônico VDA56656695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:25
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e040f25a-b63b-48db-947d-50581cae2579

embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:25
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e040f25a-b63b-48db-947d-50581cae2579

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2554126 - PA(2024/0015630-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: MARCELO PEREIRA E SILVA - PA009047
RAQUEL BENTES CORREA - PA012955
EMBARGADO
: GRACILIANO TEODORO NUNES
ADVOGADO
: TERESINHA ETERNA DUTRA - GO011857
INTERES.
: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
INTERES.
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL
CONTRA TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE
QUALQUER OUTRO VÍCIO ELENCADO NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Descabe recurso especial contra tese firmada em recurso repetitivo.
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
III. Dispositivo
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
modificativos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 528-533) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fl. 518):
Documento eletrônico VDA56119190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:03
Código de Controle do Documento: 0aac84f3-d46b-46b9-bf19-8075585edffb

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão e
contradição no acórdão, assim especificadas: (i) omissão em relação à aplicabilidade
do Tema Repetitivo n.
(ii) omissão acerca da rejeição do dissídio
1.112/STJ,
jurisprudencial, (iii) omissão e contradição na aplicação dos óbices das Súmulas n. 5 e
7 do STJ, e (iv) omissão e obscuridade na fixação da verba honorária.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 538).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, ao alegar vícios na decisão de fls. 522-525.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 524-525):
No que diz respeito à obrigação de indenizar, mesmo considerando a idade
do beneficiário ser superior a 65 anos, a Corte local assim se manifestou (fls.
415-416):
Alega a apelante CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
que a
S/A
indenização securitária por morte foi indeferida em razão do
requerente não fazer parte do grupo segurado pela apólice, haja vista
que possuía, na época da contratação, mais de 65 anos de idade, não
preenchendo os requisitos constantes nas condições gerais.
Documento eletrônico VDA56119190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:03
Código de Controle do Documento: 0aac84f3-d46b-46b9-bf19-8075585edffb

No caso em tela, mesmo se considerar que os participantes da relação
contratual tinham conhecimento acerca desta cláusula, a discussão
gira em torno das diligências que a seguradora deveria ter tomado na
oportunidade da contratação e da boa-fé contratual.
O princípio da boa-fé (fala-se aqui na boa-fé objetiva e na boa-fé
subjetiva) tem particular importância no contrato de seguro, pela
credibilidade que as partes depositam na palavra uma na outra e pelas
expectativas criadas pelas declarações do segurado e do segurador –
e a referência seria mesmo desnecessária em vista do que dispõem
os artigos 422, 765 e 766 do Código Civil: para que um não lese o
outro, deve cada contratante comportar-se de modo honesto, leal e
adequado.
Nesse sentido, compete ao segurado o dever de prestar as
informações necessárias sobre todas as circunstâncias capazes de
influir no risco coberto, para que a seguradora possa, com isso, optar
entre contratar ou não contratar após avaliar convenientemente a
situação, as condições pessoais do primeiro, enfim, os riscos, ou para
que ela possa, aceitando-os, estimar o valor do prêmio.
No caso em apreço, é fato incontroverso que a segurada falecida
contava com idade superior a sessenta (65) anos na data da adesão à
apólice – tal fato é alegado na exordial, e utilizado como fundamento
da ré em suas razões recursais.
Ocorre que, se quando da formalização da avença, a seguradora não
verificou a impossibilidade de abrangência do seguro em relação à
segurada e aceitou a contratação, inclusive recebendo o valor do
prêmio, não pode agora, após a ocorrência do sinistro, invocar referida
cláusula em detrimento dos beneficiários, fato que vai de encontro à
boa-fé objetiva.
É certo que é responsabilidade da seguradora, ao formular o negócio
jurídico, ser diligente e verificar a qualificação dos segurados, para
constatar se é efetivamente compatível com a espécie de contrato a
ser firmado pelas partes.
Não tendo se desincumbido de verificar a situação dos segurados, não
pode a seguradora invocar o não enquadramento da segurada nos
limites etários para justificar a não cobertura securitária.A seguradora
optou livremente por aceitar a proposta que incluía entre os segurados
a cônjuge de um dos sócios da empresa autora com mais de 65 anos,
calculou e cobrou o prêmio da empresa, de sorte que a posterior
negativa de pagamento do seguro por morte configura comportamento
contraditório e que viola o princípio da boa-fé objetiva.
Com efeito, a aceitação da contratação e o pagamento mensal do
prêmio geraram expectativa de que, quando necessário, haveria
cobertura e seria paga a indenização, de modo que o comportamento
venire contra factum proprium.
contraditório da seguradora configura
Desse modo, ao fornecer um seguro de vida em grupo sem adoção
das devidas cautelas em relação à impossibilidade de abrangência
pelo limite etário, a seguradora ré aceitou a contratação e assumiu o
risco, restando devido o pagamento da indenização securitária
no presente caso (grifei).
Rever a conclusão do acórdão quanto à validade ou não da referida cláusula
no caso em apreço demandaria reavaliação do contrato e incursão no
campo fático-probatório, providências vedadas na via especial, conforme as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Documento eletrônico VDA56119190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:03
Código de Controle do Documento: 0aac84f3-d46b-46b9-bf19-8075585edffb

Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.

No que se refere à alegada omissão quanto à necessidade de aplicação do
do Tema Repetitivo n.
devem ser acolhidos os embargos, para o exame da
1.112/STJ,
alegação.
Nada obstante, o recurso especial não deve ser conhecido quanto ao ponto.
Isso porque, da mesma forma que descabe recurso especial por ofensa a enunciado
sumular, igualmente descabe por ofensa a tese firmada em recurso repetitivo. O
recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional destina-se a impugnar violação direta de dispositivo de lei federal.
No mais, a decisão objurgada não apresenta qualquer vício.
No que se refere à alegada omissão quando da análise do cabimento do
especial pelo dissídio jurisprudencial, não há qualquer reparo a ser feito na decisão,
uma vez que o especial não foi apresentado com base na alínea 'c' do permissivo
constitucional, conforme se observa do texto recursal (fl. 453):
Isto posto, à luz do artigo 105, III, alínea a, da CF e, também, artigo 1029, II,
do NCPC, é cabível o presente Recurso Especial para alcançar o fim
desejado, qual seja, a reforma do acórdão.

A incidência dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ também não comporta
reparo, conforme excerto anteriormente transcrito.
Por fim, a fixação dos honorários é de solar clareza, descabendo qualquer
alegação de vício:
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.

Ou seja, em havendo honorários arbitrados na origem, esses serão
majorados em 20% (vinte por cento).
Nota-se que a parte, não satisfeita com a decisão que não lhe foi favorável,
tenta se valer dos embargos de declaração para alterá-la, mas isso não é possível
nesta estreita via recursal.
O simples fato de o acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura qualquer dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Em face do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de
declaração na forma exposta, sem efeitos modificativos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56119190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:03
Código de Controle do Documento: 0aac84f3-d46b-46b9-bf19-8075585edffb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.554.126 / PA
Número Registro: 2024/0015630-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010198920218140136
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : MARCELO PEREIRA E SILVA - PA009047
RAQUEL BENTES CORREA - PA012955
AGRAVADO
: GRACILIANO TEODORO NUNES
ADVOGADO
: TERESINHA ETERNA DUTRA - GO011857
INTERES.
: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
INTERES.
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: MARCELO PEREIRA E SILVA - PA009047
RAQUEL BENTES CORREA - PA012955
EMBARGADO : GRACILIANO TEODORO NUNES
ADVOGADO
: TERESINHA ETERNA DUTRA - GO011857
INTERES.
: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
Documento eletrônico VDA56642701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:52:12
Código de Controle do Documento: 1892e9e6-897d-49a6-a190-4025105f1dac

INTERES.
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
05/05/2026
11/05/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:52:12
Código de Controle do Documento: 1892e9e6-897d-49a6-a190-4025105f1dac